Tribunal: TJDFT
Processo: 0708649-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708649-18.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, BERNARDETE PAZ PEREIRA, BERNARDO DA SILVA ALMEIDA, BERNARDO FERREIRA MACHADO, BERNARDO MENDES RIBEIRO, BONIFACIO BARBOSA DA SILVA, BRASILINA JOSE ROSA, BRAULO ANGELO DO NASCIMENTO, BRAZ MARCILIO DOS SANTOS, BERTA DURANS, ANELINO NUNES DOMINGOS D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 3 de dezembro de 2024 17:25:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador